Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-38.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714477-38.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEONICE AFONSO DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Cleonice Afonso de Oliveira (ID no 45844884) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 45306784). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO